Tribunal: TCU
Processo: 008.046/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. "QUINTOS". INCORPORAÇÃO APÓS /8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. reconhecer o registro tácito da presente concessão de aposentadoria, nos termos do Acórdão 122/2021-TCU-Primeira Câmara e do RE 636.553/RS; 9.2. determinar à Sefip que examine a origem e a correção do valor da parcela judicial de R$ 113,49 paga ao sr. Carlos Ronaldo Lima Barroco, para fins de verificação da conveniência e oportunidade de propor a revisão de ofício de seu ato de aposentadoria, nos termos admitidos pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS.